Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-55.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001356-55.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IZAMAR LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. EXEQUENTE INTIMADO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO E REQUERER DILIGÊNCIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO. VALIDADE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8001356-55.2015.8.05.0032, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelado COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IZAMAR LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA